Tribunal: TJBA
Processo: 8002898-86.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002898-86.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WILLIAN DA S BRITO LTDA e outros (2) Advogado(s): VALDIVINO ARAUJO DOS SANTOS APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO Advogado(s):CESAR AUGUSTO PINHEIRO MORAIS, GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO, TIAGO DOS REIS FERRO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE SUPOSTO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos Embargantes, alegando omissão quanto à análise de pedido de prova pericial contábil, supostamente formulado nas razões do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por suposta ausência de manifestação quanto a pedido de produção de perícia contábil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Da leitura atenta da apelação anteriormente interposta pelos Embargantes, nota-se que inexiste qualquer reiteração de pedido de prova pericial contábil, não tendo os então Apelantes formulado qualquer requerimento nesse sentido, tampouco arguido preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em razão da não realização da perícia. 4. Pontuou-se expressamente que o deferimento da notificação se justificou em razão da existência de indícios suficientes da propriedade alegada e da fundada necessidade de seu resguardo. 5. Caracterização de inovação recursal, em violação à preclusão consumativa, por pretensão de introduzir matéria nova apenas nos embargos de declaração. 6. Jurisprudência do STJ reconhece ser incabível a inovação recursal em embargos declaratórios, ainda que sobre matéria de ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração não conhecidos. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 8002898-86.2022.8.05.0154, em que figuram como Embargantes WILLIAN DA S BRITO LTDA e outros e como Embargada COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.